Tribunal: TJDFT
Processo: 0724164-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724164-16.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PEDRO JOSE DA SILVA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUXÍLIO-CRECHE. IMPOSTO DE RENDA. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e homologou, como devido, o valor apontado pelo executado. 1.1. Em suas razões, o agravante destaca que a alíquota que efetivamente incidiu no caso concreto foi encontrada tendo por base o efetivo valor retido a título de Imposto Renda, dividido pela remuneração total do exequente/agravado, o que evidencia que o valor apurado pela parte e homologado pela decisão agravada está incorreto. 2. Na hipótese, o agravante argui excesso de execução em razão da utilização de alíquota de imposto de renda equivocada, sendo a controvérsia, portanto, relativa ao valor efetivamente descontado. 3. Os arts. 101 e 103 da Lei Complementar 840/2011 estabelecem que o valor do auxílio-creche possui natureza indenizatória e, diante dessa natureza, não pode ser computado como base de cálculo para o imposto de renda. 3.1. No mesmo sentido, o STJ já decidiu: “A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a percepção de auxílio pré-escolar (ou auxílio-creche) não se ajusta à hipótese de incidência tributária do imposto de renda consistente na obtenção de acréscimo patrimonial decorrente da aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza”. (RMS 51.628/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017). 4. Portanto, é devida a pretensão do exequente à repetição dos valores indevidamente descontados, relativos ao Imposto de Renda incidente sobre o auxílio-creche de seus substituídos, limitado ao pedido inicial. 4.1. Assim, tendo o valor de restituição pretendido pela parte exequente, observado os parâmetros de correção do crédito, em relação aos quais, o título executivo foi expresso, correto o importe a ser restituído. 5. Recurso improvido. O recorrente aponta violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, notadamente quanto à alegação de excesso de execução decorrente das alíquotas aplicadas, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp n. 2.398.148/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 15/5/2024), e “Inexiste afronta aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.102.308/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 21/11/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.519.645/RS, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 8/7/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024